Tribunal: CARF
Processo: 11080.726463/2017-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.726463/2017-25
ACÓRDÃO
2002-010.148 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SIMONE DUARTE BROSE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2014
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RECLASSIFICAÇÃO DE RENDIMENTOS.
COMPROVAÇÃO DA NATUREZA TRIBUTÁVEL.
Comprovado que os valores pagos a profissionais médicos, entre eles o
contribuinte, sob a forma de distribuição de lucros pela participação nos
quadros de pessoa jurídica, constituíram-se, na verdade, em remuneração
por serviços prestados, cuja natureza é tributável, correta é a
reclassificação desses rendimentos promovida pela fiscalização.
MULTA DE OFÍCIO. CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA DE RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS. PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO.
No caso concreto, inviável o deferimento da pretensão do sujeito passivo
de ver afastada a multa de ofício da exigência fiscal, por não configurar
erro escusável.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, negar provimento.

Assinado Digitalmente
Fl. 1126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.148 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726463/2017-25
2
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Fernando Gomes Favacho, Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de Souza Costa, Rafael de
Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Foi lavrado Auto de Infração de lançamento de Imposto sobre a Renda de Pessoa
Física contra a contribuinte acima identificada do exercício de 2014, no valor total do crédito
tributário de R$ 16.675,01, conforme descrição dos fatos e enquadramento legal de fls.1043 a
1058.
A autoridade fiscal efetuou o lançamento de ofício em face de omissão de
rendimentos tributáveis do trabalho considerados pelo impugnante como lucros distribuídos de
pessoa jurídica, com a constituição da empresa Única Saúde com esse objetivo, dissimulando a
natureza jurídica dos rendimentos.
A contribuinte apresentou sua impugnação de fls. 1072/1080.
A 1a Turma da DRJ/CGE por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação em acórdão dispensado de ementa.
Cientificado da decisão de primeira instância em 05/12/2018, o sujeito passivo
interpôs, em 14/12/2018, Recurso Voluntário, pede a improcedência do lançamento alegando em
síntese que:
1) O lançamento é nulo em razão de erro na descrição dos fatos e no seu
enquadramento legal;
2) É sócio da empresa única Saúde e que não restaram demostrado que os seus
rendimentos não seriam decorrentes da distribuição de lucros pela empresa;
3) Os lucros foram apurados corretamente e houve distribuição desproporcional
como expressamente autorizado no contrato social não havendo nenhuma
ilegalidade.
4) Deve ser observado o disposto no art. 129 da Lei 11.196/2025;
5) Deve ser aplicada a Súmula Carf n. 73 para excluir a Multa de ofício aplicada.
É o relatório
Fl. 1127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.148 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726463/2017-25
3

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio versa sobre a Omissão de Rendimentos de pessoa jurídica e classificados
como isentos.
Em sede de preliminar o contribuinte alega a nulidade do lançamento em razão de
supostos erros na descrição dos fatos e no seu enquadramento legal.
Entretanto, razão não lhe assiste.
Como bem decidido na decisão de piso:
1) A preliminar arguída de nulidade por vício material não tem qualquer
fundamento, considerando que a motivação do lançamento foi de omissão de
rendimentos tributáveis, ou seja, o impugnante deixou de declarar tais
rendimentos como tributáveis na declaração de ajuste, tendo como motivação do
lançamento o fato do não oferecimento à tributação do IRPF de rendimentos do
trabalho sem vínculo empregatício;
2) A reclassificação dos rendimentos declarados como isentos na condição de
lucros distribuídos foi devidamente explicada nos termos do auto de infração,
considerando que os pagamentos não se revestem da condição de lucros, senão
de pagamentos de prestação de serviços, pois, não são distribuídos em razão
exclusivamente dos resultados positivos da empresa, mas, proporcionalmente aos
trabalhos desenvolvidos pelos "pretensos" sócios de sociedade criada para
simular a distribuição de lucros;
Apenas para um melhor esclarecimento sobre o assunto, transcreve-se o dispositivo
que rege a matéria no processo administrativo fiscal. Prescreve o art. 59 do Decreto 70235/72
com a nova redação dada pela Lei 8748/93:
Art. 59 - São nulos:
I­ os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II- os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa;
Por conseguinte, considera-se nulo o ato, se praticado por pessoa incompetente ou
com preterição do direito de defesa, não tendo se caracterizado quaisquer das situações, pois não
se põe em dúvida a competência do autor, nem há que se falar em preterição do direito de defesa,
vez que os fatos apurados foram descritos com o respectivo enquadramento legal, e levados ao
Fl. 1128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.148 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726463/2017-25
4
conhecimento, da autuada, levando a mesma a defender-se plenamente através da peça
impugnatória acostada aos autos.
Cabe salientar que em relação especificamente ao suposto erro no enquadramento
legal, é pacífico o entendimento deste Colegiado no sentido de que o mero erro no
enquadramento legal, ainda que existente, o que não ocorre no presente caso, como acima
consignado, não é suficiente para inquinar o auto de infração quando os fatos estão
suficientemente bem descritos, permitindo plenamente o livre exercício do direito de defesa,
como efetivamente aconteceu.
Nesse sentido:
PRELIMINAR - ERRO NA CAPITULAÇÃO LEGAL - NULIDADE -inexiste nulidade em
virtude de erro na capitulação legal, quando o fato está devidamente descrito na
autuação.( I o Conselho de Contribuintes, I a Câmara, acórdão 101-95881, sessão
de 10/11/2006)NULIDADE - erro ou omissão no enquadramento legal não dá
causa à nulidade do lançamento se dele não decorrer concretamente
cerceamento do direito de defesa e do contraditório, em especial, se a descrição
fálica trouxer todos os aspectos relevantes para fins de incidência da regra-matriz
tributária. ( I o Conselho de Contribuintes, 3" Câmara, acórdão 103-23256, sessão
de 07/11/2007)
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA - Pacífica a jurisprudência deste Conselho
no entendimento de que a correta descrição dos fatos prevalece sobre eventual
omissão ou erro na indicação do enquadramento legal, ainda mais quando a
autuada rebate adequadamente os termos da acusação, indicados na descrição
dos fatos. (1° Conselho de Contribuintes, 2" Câmara, acórdão 102-47742, sessão
de 26/07/2006)
Assim rejeito a preliminar.
O lançamento em apreço teve por escopo a constituição do crédito tributário
relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física decorrente da classificação indevida dos rendimentos
recebidos pelo contribuinte da empresa Única Saúde SA. no exercício de 2014, que foram
declarados no ajuste anual como isentos e não tributáveis.
No auto de infração em comento, lavrado contra a pessoa física da contribuinte, a
exigência é relativa ao imposto de renda pessoa física devido ajustado, resultante do cômputo de
todos os rendimentos recebidos ao longo do ano-calendário, subtraídos das deduções a que tem
direito.
No que tange à natureza tributária dos rendimentos, as evidências coletadas pela
fiscalização mostram que, ao invés de refletirem a apuração e distribuição de lucro pela sociedade,
os montantes recebidos pela autuada correspondiam a mera remuneração por serviços médicos
prestados e que a denominação “lucro” não passou de uma farsa montada para burlar o Fisco.
Fl. 1129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.148 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726463/2017-25
5
A recorrente tece as afirmações de que sempre houve "affectio societatis", que
sempre houve objetivo comum de lucro e que a formatação da pessoa jurídica ocorreu justamente
para formalizar tal vínculo jurídico.
Todavia, a alta admissão de sócios médicos (230), a concentração da maior parte
das cotas da sociedade nas mãos dos sócios majoritários, e a ínfima participação dos demais sócios
no capital social e no rumo da sociedade, os pagamentos mensais realizados sem vinculação à
participação no capital social revelam a fragilidade do elo societário entre a Única Saúde e os
médicos.
No TVF de fls. 1046 e seguintes restou consignado:
Em primeiro lugar, a remuneração dos colaboradores pessoas físicas, foi realizada
mediante pagamentos mensais e em montantes calculados em função dos
volumes e modalidades dos serviços executados por cada profissional, sem
correlação alguma com a participação social, com o capital empregado na
companhia ou com os resultados da empresa. Por óbvio, nos períodos (meses ou
anos) em que determinado trabalhador não prestou serviços, não houve qualquer
pagamento àquele prestador de serviços, mesmo permanecendo ele como um
dos supostos sócios da empresa. Portanto, os valores pagos decorreram
unicamente dos trabalhos executados (por exemplo, consultas, atendimentos e
horas de plantão), deixando transparecer claramente a natureza de rendimento
do trabalho e não de rendimento do capital.
Nesse sentido, foi a resposta dada pela ÚNICA SAÚDE ao Termo de Intimação
Fiscal n° 01 da fiscalização da pessoa jurídica (doc. 23), que questionou a
ocorrência de tais fatos:
Os valores pagos aos acionistas a título de “distribuição antecipada de lucros”
eram apurados de acordo com o que prevê o art. 27o, parágrafos 1o e 2o do
Estatuto Social da Companhia, conforme reproduzido a seguir:
“A companhia, por deliberação de seus diretores, poderá levantar balanço
mensal, trimestral, semestral, e declarar dividendos a conta de lucros acumulados
nesse balanço, bem como fazer a critério de seus diretores, distribuição
antecipada de lucros a qualquer de seus acionistas, conforme decisão em reunião
de diretoria. A diretoria poderá declarar dividendos intermediários, à conta de
lucros acumulados ou de reservas de lucros existentes no último balanço anual ou
semestral.
Parágrafo 1°) Havendo concordância da maioria do capital social, poderá ser
elaborado Acordo Social dispondo sobre participação nos lucros e nas perdas sem
obedecer a proporcionalidade do capital, desde que atendidos os requisitos legais
pra tanto.
Parágrafo 2°) Poderá a administração em qualquer tempo, realizar balanços
intercalares ou extraordinários.” Sob o respaldo do Estatuto Social, a
administração da Companhia tinha como ponto inicial a receita apurada, de onde
Fl. 1130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.148 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726463/2017-25
6
eram descontados os tributos incidentes, assim como os custos e despesas
necessárias à administração e gestão da Companhia, sendo o resultado desse
cálculo dividido entre os acionistas proporcionalmente à sua colaboração na
geração de receitas e envolvimento profissional no período base. [grifos da
fiscalização]
Merece destaque a resposta dada pela ÚNICA SAÚDE ao Termo de Intimação
Fiscal no 03 (doc. 54), mediante o qual foi solicitada a apresentação da memória
de cálculo dos valores distribuídos a título de antecipação de lucros aos
profissionais que prestavam os serviços vendidos pela empresa:
Diante do exposto, esclarecemos que para o estabelecimento do montante a ser
pago a cada um dos acionistas a título de “distribuição antecipada de lucros” não
havia um cálculo matemático padrão. De forma objetiva apurava-se o montante
global passível de distribuição em estrita obediência a legislação tributária, bem
como, ao atendimento de suas necessidades financeiras, visando honrar seus
compromissos relativos a custos e despesas necessárias à boa administração e
gestão do negócio, e partir de então definiam-se os valores que caberiam a cada
um dos acionistas, levando-se em consideração a sua colaboração na geração de
receitas e envolvimento profissional no período base.
(...)
Verifica-se que os pagamentos efetuados aos profissionais prestadores de
serviços (“acionistas” com uma ação de R$ 1,00) foram feitos mensalmente e
proporcionalmente às receitas dos serviços de saúde realizados por cada um,
deduzindo os tributos incidentes sobre tais receitas e um valor para atender “os
custos e despesas necessárias à administração e gestão da companhia”.
Independentemente da apuração de lucros, os profissionais prestadores de
serviços foram remunerados, o que mostra, novamente, a natureza de
rendimentos por trabalho.
Cabe ainda ressaltar que os pagamentos efetuados a título de “antecipações de
lucros” além de não sofrerem confronto com o resultado final do exercício social,
não ocorriam em todos os meses. Mesmo que fosse cogitado que a empresa
apurasse seus resultados e distribuísse os respectivos dividendos mensalmente,
verifica-se que, em muitos meses, um grande número de profissionais não
recebeu “adiantamento de lucros”, ainda que permanecesse na condição de
“acionista”. Pelas informações apresentadas pela ÚNICA SAÚDE, isso teria
ocorrido porque, naqueles meses, tais profissionais não colaboraram na geração
de receitas e não se envolveram profissionalmente (logicamente, não
trabalharam, não fazendo jus, assim, aos seus pagamentos). A inexistência de
lucros "adiantados" aos acionistas detentores de uma ação evidencia, mais uma
vez, que os valores pagos aos profissionais naqueles meses em nada se
relacionavam com distribuição de lucros.
Fl. 1131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.148 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726463/2017-25
7
Tais elementos sugerem que o interesse das partes era atuar de forma isolada, não
em sociedade, levando à conclusão de que o ajuste pactuado entre a pessoa jurídica e os sócios
assemelhava-se mais a uma prestação laboral em troca de remuneração do que, propriamente, a
uma relação societária.
Dito isto, resta claro que a documentação fornecida pela sociedade não foi decisiva
para a conduta do contribuinte pessoa física, pelo contrário, demonstra que a contribuinte tinha
conhecimento quanto a natureza da verba.
Dessa feita, sob qualquer ótica, é inviável o deferimento da pretensão da recorrente
de ver afastada a multa de ofício da exigência fiscal, por não configurar erro escusável. A
penalidade é devida e encontra respaldo em lei nos casos de lançamento de ofício (art. 44, inciso I,
da Lei no 9.430, de 1996).
Finalmente, ressalte-se, que não se está a negar a previsão legal contida no art. 129
da Lei no.11.196/2005 e a possibilidade de os médicos prestarem seus serviços por meio de
pessoas jurídicas constituídas para tal finalidade, como defende o recorrente. É lícita a
constituição de pessoa jurídica para prestação de serviços de profissão legalmente regulamentada.
E neste caso, os médicos poderão se submeter ao regime de tributação da pessoa jurídica.
Contudo, está permissão legal não tem o condão de permitir a subversão de modelos societários e
adoção de simulação para burlar o pagamento de impostos, como ocorre no presente caso.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar
de nulidade e, no mérito, negar provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 1132
DF CARF MF
Original